Tribunal: STF
Processo: ADI 7599
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA RESOLUÇÃO N. 611/2016, DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. ART. 6º DA LEI N. 19.262/2016, DE GOIÁS. PROIBIÇÃO DE REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE ITENS DE SEGURANÇA DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. PRECEDENTES E DE DESCUMPRIMENTO DIRETO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.



    Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo partido político Solidariedade, contra o art. 4º da Resolução n. 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e o art. 6º da Lei n. 19.262/2016, de Goiás, nos quais se dispõe sobre destinação restrita para remanufatura ou reciclagem e tratamento de resíduos de peças de automóveis referentes a itens de segurança, não podendo ser destinadas à reposição, independente do estado de conservação. Alega-se contrariedade ao princípio da proporcionalidade, ao inc. II do art. 5º, caput e parágrafo único do art. 170, caput do art. 193 e caput do art. 225 da Constituição da República.



    2. Nas normas impugnadas se estabelecem:



    Resolução n. 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN



    “Art. 4º Não poderão ser destinadas à reposição, independentemente do estado em que se encontrem, os itens de segurança, assim considerados o sistema de freios, o sistema de controle de estabilidade, as peças de suspensão, o sistema de air bags, os cintos de segurança e seus subsistemas, o sistema de direção e os vidros de segurança com gravação da numeração de chassi, sendo sua destinação restrita para reciclagem e tratamento de resíduos”.



    Lei n. 19.262/2016, de Goiás



    “Art. 6º As peças referentes a itens de segurança, como sistemas de freios, controle de estabilidade, suspensão; os air bags, direção, cintos de segurança e seus subsistemas, e os vidros de segurança com gravação da numeração do chassi deverão ter destinação restrita para remanufatura ou reciclagem e tratamento de resíduos, não podendo ser destinadas à reposição, independentemente do seu estado de conservação”.



    3. O partido político autor narra que “a Lei n. 12.977, de 20 de maio de 2014, que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, altera o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências, em seu artigo 10, estabelece que somente poderão ser destinadas à reposição as peças ou conjunto de peças usadas que atendam às exigências técnicas necessárias para sua reutilização, nos termos das normas do CONTRAN: (...). Nesse sentido, o Conselho Nacional de Trânsito editou a Resolução nº 611, de 24 de maio de 2016, cuja a qual segue anexa (Doc.2), que em seu artigo 4º, estabeleceu que não poderão ser destinadas à reposição, independente do estado em que se encontrem, os itens de segurança, assim considerados o sistema de freios, o sistema de controle de estabilidade, as peças de suspensão, o sistema de air bags, os cintos de segurança e seus subsistemas, o sistema de direção e os vidros de segurança com gravação da numeração de chassi: (...). De igual modo, foi sancionado no Estado de Goiás, a Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016, cuja cópia segue anexa (Doc.3), que dispõe sobre as diretrizes para os estabelecimentos que executem atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres e a comercialização de peças usadas, e que em seu artigo 6º, estabeleceu que as peças referentes a itens de segurança, como sistemas de freios, controle de estabilidade, suspensão; os air bags, direção, cintos de segurança e seus subsistemas, e os vidros de segurança com gravação da numeração do chassi deverão ter destinação restrita para remanufatura ou reciclagem e tratamento de resíduos, não podendo ser destinadas à reposição, independentemente do seu estado de conservação” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega que, “tanto o disposto no artigo 4º, da Resolução CONTRAN nº 611, de 24 de maio de 2016, quanto o disposto no artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016, ao proibir a reutilização de peças e conjuntos de peças consideradas como item de segurança, independente do estado de conservação, sem apontar qualquer critério técnico, viola, diretamente, o disposto na Constituição Federal: a) em seu artigo 5º, inciso II, que assegura e garante que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; b) em seu artigo 170, caput, e parágrafo único, que estabelece que a ordem econômica está fundada, dentre outros princípios, na livre iniciativa, e que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei; c) em seu artigo 193, caput, da Constituição Federal, que estabelece que a ordem social tem como base o primado do trabalho; d) em seu artigo 225, caput, que estabelece que se impõe ao Poder Público e à coletividade o dever defender e preservar o meio ambiente; além do Princípio Geral da Razoabilidade” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “o disposto no artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016, ao proibir a reutilização de peças e conjuntos de peças consideradas como item de segurança, independente do estado de conservação, viola ainda o disposto na Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, que estabelece que compete privativamente à União, legislar sobre trânsito e transporte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Lei nº 12.977/2014, em seu artigo 10, delegou ao CONTRAN a competência apenas para estabelecer as exigências técnicas necessárias para reutilização de peças oriundas de desmontagem de veículos automotores terrestres, prevendo os requisitos de segurança, o rol de peças ou conjunto de peças que não poderão ser destinados à reposição, os parâmetros e os critérios para a verificação das condições da peça ou conjunto de peças usadas para fins de reutilização; e a forma de rastreabilidade. Desse modo, a resolução ao proibir a reutilização de peças e conjuntos de peças consideradas como item de segurança, independente do estado de conservação, sem apontar qualquer critério técnico, passa a proibir aquilo que a lei não proibiu. Nesse ponto, a norma atacada trouxe proibição desproporcional e desarrazoada que a própria lei não o fez, em gravíssima violação do Princípio da Reserva Legal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que “tanto o Conselho Nacional de Trânsito, por meio do artigo 4º da Resolução nº 611 de 24 de maio de 2016; quanto o Estado de Goiás, por meio do artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016; estabeleceram proibição de comércio de peças de veículos automotores consideradas como itens de segurança, independente do estado de conservação, sem apresentar qualquer parâmetro técnico que demonstre a razão que tais peças não poderiam ser reutilizadas. Ocorre que o obstáculo trazido pela norma não possui qualquer motivação razoável, e desse modo acaba por criar reserva de mercado ao favorecer, na regulamentação, os fabricantes de automóveis e suas peças de reposição que são sempre bem mais caras que as reutilizadas, violando o Princípio da Liberdade Econômica” (fl. 15, e-doc. 1).



    Defende que “vedar a reutilização e comércio de itens de veículo automotores considerados essenciais à segurança, independente do estado de conservação em que se encontrem, sem qualquer parâmetro técnico, é restrição desproporcional à finalidade da norma, qual seja, a proteção da segurança do usuário dessas peças” (fl. 16, e-doc. 1).



    Ressalta que “a vedação de reutilização de peças de veículos automotores, ainda que em preservado estado de conservação, tão somente por serem consideradas itens de segurança, além de violar todas as normas já mencionadas, trará como consequência grave prejuízo, não só para a economia, e para ordem social, mas também para o meio ambiente. Isso porque, há anos a sociedade tem empreendido esforços para minimizar os impactos ambientais, razão pela qual as normas impugnadas configuram verdadeiro retrocesso aos avanços pela preservação de um ambiente sustentável e saudável” (fl. 23, e-doc. 1).



    Pondera “não parece[r] razoável admitir que os veículos continuem sendo utilizados por mais de dez anos, e as peças consideradas de segurança, independente do seu estado de conservação, ainda que de um carro novo que tenha sido dado como perda total, não possam ser reutilizadas. Como poderia a reutilização da peça de um carro novo oferecer risco à segurança do consumidor e a utilização de um carro com mais de dez anos de uso não? Não há nenhum parâmetro técnico que demonstre qualquer risco ao consumidor a reutilização de peças automotivas consideradas como item de segurança. Assim, diante de todo o exposto, é medida que se impõe o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 4º, da Resolução CONTRAN nº 611, de 24 de maio de 2016, bem como do artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016, por contrariar o Princípio da Razoabilidade” (fl. 25, e-doc. 1).



    Assinala que, “ao dispor a respeito de proibição na reutilização de peças de veículos automotores considerados como itens de segurança por meio do artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016, o Estado de Goiás extrapolou os limites de sua competência, invadindo competência privativa da União” (fl. 26, e-doc. 1).



    Para demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora da medida cautelar requerida, argumenta que “o fumus boni iuris é evidente e consistente, de modo que a probabilidade do direito invocado se mostra de forma clara. (...) No presente caso, apesar da Lei nº 12.977 ser de 2014, e a Resolução nº 611, bem como a Lei Estadual de Goiás nº 19.262 serem de 2016, até então elas ainda não haviam sido aplicadas no Estado de Goiás. Entretanto, segundo o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (DETRAN-GO), em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Goiânia/GO, destacou que tem quase dez anos da Lei nº 12.977/2014, o que seria tempo mais que suficiente para adequações e cumprimento do que nela está estabelecido; e que já está com operações de fiscalização em andamento. De acordo com a mesma audiência pública, segundo o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (DETRAN-GO) só em Goiás são mais de 4.000 (quatro mil) empresas do ramo, que geram empregos diretos e indiretos. Assim, ante todo o exposto, demonstrado o perigo da demora, é medida que se impõe a concessão da tutela de urgência cautelar para SUSPENDER IMEDIATAMENTE a eficácia do artigo 4º, da Resolução CONTRAN nº 611, de 24 de maio de 2016, bem como do artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016” (fl. 32, e-doc. 1).



    4. Requer medida cautelar “para SUSPENDER IMEDIATAMENTE a eficácia do artigo 4º, da Resolução CONTRAN nº 611, de 24 de maio de 2016, bem como do artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016” (fl. 32, e-doc. 1).



    5. No mérito, pede “a declaração da inconstitucionalidade formal do artigo 4º, da Resolução CONTRAN nº 611/2016, por contrariar o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, ao proibir mais do que a lei proibiu. VII. A declaração da inconstitucionalidade formal do artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262/2016, por contrariar o disposto no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, ao legislar sobre matéria de competência privativa da União. VIII. A declaração da inconstitucionalidade material do artigo 4º, da Resolução CONTRAN nº 611, de 24 de maio de 2016, bem como do artigo 6º, da Lei Estadual nº 19.262, de 20 de abril de 2016, por contrariar o disposto na Constituição Federal: a) em seu artigo 170, caput, e parágrafo único, que estabelece que a ordem econômica está fundada, dentre outros princípios, na livre iniciativa, e que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei; b) em seu artigo 193, caput, da Constituição Federal, que estabelece que a ordem social tem como base o primado do trabalho; c) em seu artigo 225, caput, que estabelece que se impõe ao Poder Público e à coletividade o dever defender e preservar o meio ambiente; e, d) Princípio Geral da Razoabilidade” (fl. 32, e-doc. 1).



    6. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 9).



    7. Nas informações prestadas, o Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás defendeu a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da medida cautelar requerida:



    “(...) para que a alegação de inconstitucionalidade dos atos normativos atacados possa ser adequadamente aferida, há a necessidade de análise prévia de legislação infraconstitucional. Com efeito, somente com a comparação da Resolução CONTRAN n° 611/2016 e da Lei estadual n. 19.262/2016 com a referida lei federal é que o autor chega à conclusão de que há inconstitucionalidade material, pela falta de atendimento ao principio da reserva legal. (...) Mesmo que seja superada a alegação de inconstitucionalidade reflexa, melhor sorte não assiste ao autor. É que o artigo 10, da Lei n. 12.977/2014, ao regular a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, delegou ao CONTRAN, no artigo 10, a competência para estabelecer critérios técnicos a partir dos quais poderia ser autorizada a reposição de peças ou conjunto de peças para reutilização. E mais: o mesmo dispositivo determinou, no §1º, que as referidas normas do CONTRAM deveriam prever o rol de peps ou conjunto de peps que não poderão ser destinados à reposição (inciso II). Disso decorre que a própria legislação federal determinou que deveria haver restrição de reutilização de certos tipos de peças. Logo, o CONTRAN passou a ter a competência para definir que peças seriam essas. A lei estadual, conquanto editada antes da referida resolução, apenas estabeleceu norma de idêntico conteúdo. E a inserção naquele rol das peças que se caracterizem como itens de segurança de veiculo automotores terrestres explica-se por motivos óbvios. Imagine-se o aumento da quantidade de vitimas de acidentes de trânsito que poderia haver se não houvesse semelhante disposição. (...) Seja como for, é nítida também a falta de fumus boni furis da pretensão trazida pelo autor, de modo que não ha fundamentos jurídicos para a concessão da medida cautelar requerida. Na mesma esteira, diga-se que a legislação atacada claramente atendeu aos reclamos de proteção da segurança, saúde e incolumidade física de condutores e passageiros de veículos terrestres, de modo que é mais conveniente permitir que ela surta os efeitos dela esperados até o julgamento de mérito da ação” (e-doc. 16).



    8. O Governador de Goiás manifestou-se pelo não conhecimento da ação e pelo indeferimento da medida cautelar requerida: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DE CONTROLE: ART. 6º DA LEI ESTADUAL Nº 19.262/2016 E ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 611, DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DE 24 DE MAIO DE 2016. NORMAS QUE TRATAM SOBRE O ROL DE PEÇAS DE VEÍCULOS QUE NÃO PODERÃO SER DESTINADAS À REPOSIÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. PARÂMETRO DE CONTROLE: ORDEM ECONÔMICA (CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 170 DA CF/88); ORDEM SOCIAL (ART. 193 DA CF/88); MEIO AMBIENTE (ART. 225 DA CF/88). CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ASPECTO FORMAL ORGÂNICO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ATRIBUÍDA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL À UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA NORMATIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR” (e-doc. 18).



    9. O Ministro de Estado dos Transportes, adotando o parecer exarado pela Consultoria Jurídica daquele órgão, manifestou-se nos seguintes termos:



    “A União detém competência exclusiva para legislar sobre trânsito e transporte, e o fez por meio de inúmeras leis relacionadas ao tema, notadamente o CTB. Por meio deste diploma legal, foram estabelecidas uma série de competências ao CONTRAN, ou seja, definidas pelo legislador originário.



    3.7. Fica evidente dos dispositivos apontados nos itens anteriores que o CONTRAN possui competência legal para regulamentar a questão, já que as normas do CONTRAN disciplinarão os requisitos e condições de segurança dos veículos que transitam pelas vias do território nacional. Ademais, a Lei n° 12.977, de 2014, não apenas define a competência do CONTRAN acerca da destinação à reposição de peças e conjuntos de peças usadas de veículos como DETERMINA que é deve do CONTRAN definir o rol de peças ou conjuntos de peças que NÃO PODERÃO ser destinados à reposição. 



    3.8. Ou seja, já há a indicação da própria lei de que há peps que não poderão ser destinadas à reposição, e que é o CONTRAN quem as definirá, o que o fez por meio do art. 4° da Resolução CONTRAN n° 611, de 2016. Portanto, não há que se falar em violação de preceito constitucional. 



    3.9. 0 autor alega que não ha motivações técnicas para criar as restrições trazidas pela norma do CONTRAN, sem apresentar, contudo, as evidências para essa afirmação. A Resolução traz uma série de considerações iniciais, demonstrando algumas das motivações para sua publicação, e obedeceu ao rito estabelecido à época, inclusive com a deliberação colegiada. 0 processo que tratou da regulamentação, sob o número 80000.038299/2014-18 consta da própria Resolução e está disponível a qualquer interessado. Nele, serão possíveis verificar todos os preceitos técnicos que subsidiaram a decisão do colegiado. 



    3.10. Não prospera também o argumento de que a norma trará grande prejuízo. Ela é uma norma infralegal publicada em 2016 e que regulamenta uma obrigação legal prevista desde 2014. Ou seja, já se passaram quase sete anos que a regulamentação está em vigor. Além disso, o autor não traz indicações mínimas do prejuízo alegado. 



    3.11. Ademais, a vedação definida no regulamento visa proteger a vida dos ocupantes dos veículos e demais usuários das vias, bem como impedir fraudes relacionadas aos veículos, como por exemplo a vedação do uso como peps de reposição de vidros de segurança com gravação da numeração de chassi, que são utilizados para correta identificação do veiculo. 



    3.12. Não obstante os possíveis ajustes regulatórios que podem ser realizados ao longo do tempo, de modo a manter a atualidade normativa frente ao problema regulatório, as alegações do autor no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo normativo não merecem prosperar” (e-doc. 21).



    10. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e pelo indeferimento da medida cautelar requerida:



    “Constitucional. Artigo 4º da Resolução nº 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e artigo 6º da Lei nº 19.262/2016, do Estado de Goiás. Vedação à reposição de itens de segurança provenientes de veículos desmontados, independentemente do estado em que se encontrem. Preliminares. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Natureza regulamentar de parcela das disposições impugnadas. Mérito. Constitucionalidade formal e material dos dispositivos atacados. O dispositivo federal atacado não extrapola o papel regulamentar conferido ao CONTRAN. Inexistência de vulneração ao princípio da proporcionalidade; à livre iniciativa e ao livre exercício de qualquer atividade econômica; ao primado do trabalho como base da ordem social; e à defesa do meio ambiente. Embora o dispositivo da lei estadual trate de matéria relacionada a trânsito e transporte, cuja competência legislativa é privativa da União, na hipótese, o Estado de Goiás reproduz integralmente o teor do dispositivo regulamentar federal, não apresentando inovação na disciplina normativa do tema. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento” (e-doc. 22).



    11. O Procurador-Geral da República emitiu parecer no sentido do não conhecimento da ação direta e pelo indeferimento da medida cautelar requerida:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 4º da Resolução CONTRAN n. 611/2016. Art. 6º da Lei n. 19.262/2016, do Estado de Goiás. Atividade de desmontagem de veículos automotores sinistrados. Proibição de reutilização de itens de segurança, independentemente do estado de conservação. Não impugnação de todo o complexo normativo. Competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da Constituição). Lei federal n. 12.977/2014. Competência regulamentar do CONTRAN. Princípio da livre iniciativa (art. 170 da Constituição). Em exame próprio de liminar, verifica-se que as normas questionadas voltam-se à preservação do meio ambiente e à concretização dos direitos fundamentais à vida, à segurança e à saúde dos consumidores. Parecer pelo não conhecimento da ação direta e pelo indeferimento da medida cautelar requerida” (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    12. A presente ação direta de inconstitucionalidade não reúne condições para o seu conhecimento, pela ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo a que estão inseridas as normas questionadas, demandando a análise de eventual descumprimento a norma da Constituição da República prévio exame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. 



    13. No caso em pauta, o autor desta ação direta não impugnou todo o complexo normativo referente à matéria objeto das normas questionadas. Como antes anotado, nas normas questionadas se estabelecem:



    “Resolução n. 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 



    “Art. 4º Não poderão ser destinadas à reposição, independentemente do estado em que se encontrem, os itens de segurança, assim considerados o sistema de freios, o sistema de controle de estabilidade, as peças de suspensão, o sistema de air bags, os cintos de segurança e seus subsistemas, o sistema de direção e os vidros de segurança com gravação da numeração de chassi, sendo sua destinação restrita para reciclagem e tratamento de resíduos”. 



    Lei n. 19.262/2016, de Goiás 



    “Art. 6º As peças referentes a itens de segurança, como sistemas de freios, controle de estabilidade, suspensão; os air bags, direção, cintos de segurança e seus subsistemas, e os vidros de segurança com gravação da numeração do chassi deverão ter destinação restrita para remanufatura ou reciclagem e tratamento de resíduos, não podendo ser destinadas à reposição, independentemente do seu estado de conservação”.



    No art. 13 da Resolução n. 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, se dispõe:



    “Art. 13. Partes, peças ou itens de segurança, independentemente do estado em que se encontrem, listados no art. 4º desta Resolução, não poderão ser objeto de comercialização com o consumidor final, sendo sua destinação restrita aos próprios fabricantes ou empresas especializadas em recondicionamento, garantida a rastreabilidade prevista nesta Resolução, ou reciclagem e tratamento de resíduos”.



    Eventual declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas seria ineficaz, na medida em que remanesceria, no ordenamento jurídico, norma que veda a reposição e comercialização de itens de segurança, independente do estado em que se encontrem.



    A ausência de impugnação de todo o complexo normativo torna o provimento judicial pretendido ineficaz e, por isso, destituído de utilidade jurídica. Nesse sentido, confiram-se a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo:



    “(…) 2. A impugnação deficitária de complexo normativo unitário configura vício processual, comprometendo o interesse de agir e impedindo o conhecimento da ação. Precedentes: ADI 4.227, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 31/3/2016; ADI 2.422 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; ADI 2.174, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Tribunal Pleno, DJ de 7/3/2003. 3. In casu, havido reforço e complementação substancial da matéria em exame pela Lei 12.933/2013, o requerente manteve-se inerte, deixando de promover o aditamento do pedido, mesmo transcorrido considerável lapso de tempo desde a inovação legislativa. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido” (ADI n. 2.595-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2018 - grifos nossos).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CUMULADA COM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 7.433/1985, ART. 289 DA LEI Nº 6.015/1973 E ART. 30, XI, DA LEI Nº 8.935/1994. DEVER DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DE FISCALIZAR O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES EM ATOS DE SUA COMPETÊNCIA. ALEGADA COBRANÇA ANTECIPADA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS (ITBI). INVOCADO O PRECEDENTE FORMADO NO ARE 1.294.969/SP (TEMA Nº 1124 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. É firme a linha decisória deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo torna o provimento judicial pretendido ineficaz e, por isso mesmo, destituído de utilidade, de modo a afastar a caracterização do interesse de agir da parte autora. 2. Tal ratio aplica-se não apenas na hipótese de identidade mas também conexão ou dependência normativa, a evitar a quebra da organicidade do sistema jurídico. ‘Não se admitem, em sede de controle normativo abstrato, impugnações isoladas ou tópicas, sob pena de completa desarticulação e desagregação do próprio sistema normativo a que se acham incorporadas’ (ADI 2422-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10.5.2012, DJe 30.10.2014). 3. Os preceitos questionados, ao estabelecerem o poder-dever de exigir a comprovação do recolhimento de tributo para a prática do ato notarial ou registral, estão imbricados com a responsabilidade tributária dos notários e registradores. 4. Evidenciada a simbiose normativa, a não contestação do art. 134, VI, do Código Tributário Nacional, que estabelece referida responsabilidade tributária, implica ausência de impugnação de todo o complexo normativo. 5. Ação não conhecida” (ADI n. 7.086, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 29.6.2022 - grifos nossos).



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Associação que não representa os interesses de uma categoria econômica ou profissional única. heterogeneidade na composição de associados. Ilegitimidade ativa. 3. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Impossibilidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 5. Agravo regimental julgado improcedente” (ADI n. 6.927-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS (ANAMAGES). LEGITIMIDADE ATIVA. LEI COMPLEMENTAR 1.031/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NORMA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA ESTADUAL. NÃO IMPUGNAÇÃO À NORMA DO MESMO COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE NOVAS INFORMAÇÕES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Embora a ANAMAGES represente apenas fração da classe dos magistrados, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL passou a reconhecer a sua legitimidade ativa quando a norma objeto de controle de constitucionalidade referir-se exclusivamente à Magistratura de determinado ente da Federação. Precedentes. 2. A não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional implica a ausência do interesse de agir da parte requerente. Precedentes. 3. Entendimento desta CORTE no sentido de que o aditamento da inicial só é possível, observados os princípios da economia e da celeridade processuais, quando a inclusão de nova impugnação dispensa a requisição de novas informações. No presente caso, não é possível tal aditamento com a finalidade de corrigir vício relativo à legislação não impugnada do complexo normativo. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADI n. 4.265-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018).



    Na manifestação apresentada nos autos, o Procurador-Geral da República pronunciou-se no sentido de que, “na espécie, como consignado na manifestação da AGU, não foi impugnado todo o complexo normativo em que se encontra inserido o impugnado art. 4º da Resolução CONTRAN n. 611/2016. Assim como o referido dispositivo, o art. 13 da mesma Resolução também se direciona a impedir a reutilização de itens de segurança provenientes de veículos automotores desmontados, independentemente do estado em que se encontrem. (...) É caso, portanto, de não conhecimento da ação” (fl. 6, e-doc. 25).



    14. Ademais, o exame de constitucionalidade das normas impugnadas não pode se dar pela via do controle abstrato de constitucionalidade. A alegada inobservância da Constituição, se procedente a argumentação, seria reflexa. Mister, no caso, exame prévio de legalidade dos atos impugnados, extraindo-se os elementos arguidos nos autos de nível legal, não constitucional.



    15. Na espécie, pede o autor a declaração de invalidade do disposto no art. 4º, da Resolução n. 611/2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e do art. 6º da Lei n. 19.262/2016, de Goiás. A Resolução n. 611/2016, do CONTRAN, regulamenta a Lei n. 12.977/2014, pela qual regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres. Pelas normas impugnadas se estatuem a vedação de reutilização de peças e conjuntos de peças consideradas como itens de segurança, independente do estado de conservação.



    Na Resolução n. 116/2016, do CONTRAN, editada, portanto, com vistas a regulamentar o que se dispõe na Lei n. 12.977/2014, constam as seguintes jus